Tribunal: TJES
Processo: 5000770-31.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-31.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO COM SENHA ANOTADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS BLOQUEIO ADMINISTRATIVO POR SENHA INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME
. 1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 9.900,00 a título de danos materiais, indeferindo o pleito de danos morais. O autor relata que teve sua carteira furtada em 04/10/2025 contendo o cartão e a respectiva senha, sendo informado posteriormente pelo banco que o cartão fora bloqueado por excesso de tentativas de senha inválida, mas que, ainda assim, houve saques e transferências indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da cooperativa de crédito para responder por gestão de conta poupança; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço bancário ou se houve culpa exclusiva do consumidor pela guarda da senha junto ao cartão ; e (iii) a ocorrência de danos morais decorrentes da subtração dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada com base na Teoria da Aparência pois a cooperativa utiliza a mesma identidade visual e logotipos do Banco Cooperativo Sicoob criando no consumidor a legítima expectativa de unidade do grupo econômico. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor conforme a Súmula 297 do STJ e a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias conforme a Súmula 479 do STJ. 5. No mérito resta configurada a falha na prestação do serviço uma vez que o extrato sistêmico demonstra que o cartão já havia sido bloqueado preventivamente pelo sistema devido a diversas tentativas de uso com senha inválida. 6. A permissão de saques e transferências após o bloqueio administrativo do plástico rompe a tese de culpa exclusiva da vítima pois o sistema de segurança que deveria proteger o correntista falhou ao permitir movimentações posteriores sem a devida validação ou desbloqueio pelo titular. 7. O dano moral não se configura automaticamente nesta hipótese pois o autor não demonstrou que a privação dos valores atingiu sua subsistência ou causou lesão aos seus direitos da personalidade que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano. 8. A jurisprudência pátria entende que a mera falha no serviço bancário sem reflexos extraordinários na dignidade da pessoa humana não enseja indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. 10. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de transações realizadas com cartão furtado quando o sistema permite movimentações após o bloqueio administrativo prévio por uso de senhas inválidas. 2. A ausência de prova de impacto na subsistência ou de ofensa grave à dignidade humana afasta a condenação por danos morais em casos de fraude bancária.".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Súmulas 297 e 479 do STJ.

RELATÓRIO.

1. O autor propôs ação de indenização alegando que no dia 04/10/2025 teve sua carteira furtada durante um rodeio em Marilândia contendo seu cartão bancário e a respectiva senha anotada. Informou que ao procurar a agência bancária no primeiro dia útil seguinte foi tranquilizado por funcionário que afirmou que o cartão estava bloqueado por excesso de tentativas de senha incorreta pelos criminosos. Todavia constatou posteriormente que foram realizados saques e transferências que totalizaram R$ 9.900,00 mesmo estando o cartão teoricamente inutilizado pelo sistema de segurança. Pleiteou a condenação da requerida na restituição do valor subtraído e o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição do valor de R$ 9.900,00 indeferindo os danos morais.

3. Ambas as partes recorreram. O autor recorreu buscando a reforma parcial da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento de danos morais sustentando que a falha de segurança causou angústia e que o dano seria presumido nestas circunstâncias. O banco recorrente sustenta em suas razões a ilegitimidade passiva por ser apenas correspondente na captação de valores e aponta culpa exclusiva do consumidor por manter a senha junto ao cartão. Alega que as transações foram realizadas com senha legítima e fora das dependências bancárias caracterizando fortuito externo.

VOTO.

4. Inicialmente mantenho o indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva pois a cooperativa recorrente apresenta-se ao consumidor com a mesma estrutura e logotipo do sistema Sicoob atraindo a aplicação da teoria da aparência.

5. Quanto ao mérito a responsabilidade objetiva da instituição financeira é pautada na falha do dever de segurança ao permitir que transações fossem efetuadas em um plástico que já havia sido sinalizado pelo sistema com tentativas de senhas inválidas.

6. Embora o consumidor tenha sido negligente ao guardar a senha com o cartão tal fato foi superado pela própria barreira de segurança do banco que identificou a fraude inicialmente e bloqueou o uso mas falhou ao permitir a liberação posterior sem intervenção do titular.

7. No que tange aos danos morais a sentença deve ser mantida integralmente pois inexiste comprovação de abalo psíquico extraordinário ou violação à dignidade humana evidenciada nos autos. O autor não trouxe elementos que comprovassem o comprometimento de sua subsistência ou situação vexatória relevante tratando-se de dano exclusivamente material já reparado pela condenação originária.

DISPOSITIVO.

8. Diante do exposto voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO de ambos os recursos mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada recorrente suspendendo a exigibilidade em relação ao autor devido à concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)